Tribunal: TJMT
Processo: 1057349-37.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057349-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANA SOARES DA SILVA - CPF: 940.035.301-44 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
– CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERNET – COBRANÇAS POSTERIORES AO CANCELAMENTO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a cobrança indevida acarrete desconforto ao consumidor não gera o dever de reparar em danos morais, porquanto ausente a lesão à honra ou violação à dignidade, máxime quando não há inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1057349-37.2020.8.11.0041

Apelante
: ROZANA SOARES DA SILVA

Apelado
: NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S/A

4ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por ROZANA SOARES DA SILVA
.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por ROZANA SOARES DA SILVA

em desfavor de NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S/A
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos nos valores de R$154,49 (13/02/2019); R$134,85 (10/03/2019); R$10,00 (10/04/2019); e R$2,00 (10/05/2019), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id 95505964): busca, em síntese, a fixação de indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para o fim de ver a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 95505974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação interposta por ROZANA SOARES DA SILVA
.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por ROZANA SOARES DA SILVA

em desfavor de NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S/A
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos nos valores de R$154,49 (13/02/2019); R$134,85 (10/03/2019); R$10,00 (10/04/2019); e R$2,00 (10/05/2019), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora.

Pois bem.

Narra a parte autora que mantinha relação consumerista de serviços de internet com a requerida, representada pelo plano código nº 719/002104762, cujo cancelamento solicitou em janeiro/2019 com pagamento da última fatura em 15/02/2019 no valor de R$143,99.

Afirma que após o pedido de cancelamento a requerida efetuou cobranças nos valores de R$154,49 (13/02/2019); R$134,85 (10/03/2019); R$10,00 (10/04/2019); e R$2,00 (10/05/2019).

Assevera que procurou solução administrativa para cancelar junto a requerida as cobranças que reputa irregulares, o que não obteve êxito e, assim, interpôs a ação.

A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da relação jurídica, bem como da cobrança dos débitos questionados.

A autora busca ver fixada indenização por danos morais, no entanto, como restou demonstrado pela r. sentença, a requerente não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de que sofreu abalo no crédito ou mesmo inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto não apresentou extrato da suposta negativação.

Assim, não há falar em dano moral a ser reparado, porquanto

sabe-se que embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Com estas considerações, há que ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021